Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-28.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002840-28.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: BERENILZA VALERIANA CAMPOS DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PENSÃO POR MORTE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI LOCAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS NO PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS SOBRE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS proposta por BERENILZA VALERIANA CAMPOS DA SILVA contra o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVICÁCERES, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças retroativas da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor (01/04/2021) até 01/01/2024, bem como a majoração do valor do benefício para um salário mínimo desde o início de sua concessão.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que que não havia suporte legal para o pagamento retroativo da majoração da pensão antes da vigência da LC 181/2022, e que a comprovação de que a renda da autora era inferior a dois salários mínimos só foi feita com o requerimento administrativo em 09/02/2024.
3. Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença foi omissa ao considerar o auxílio-doença como fonte de renda permanente, quando se trata de benefício temporário e substitutivo da capacidade laborativa, incapaz de afastar o direito à pensão mínima; afirma que houve violação ao art. 201, §2o, da Constituição Federal, que assegura que nenhum benefício previdenciário pode ser inferior a um salário mínimo; defende que a majoração da pensão deveria ser reconhecida desde a concessão do benefício em 01/04/2021, independentemente do requerimento administrativo, uma vez que a LC 181/2022 apenas reforçou direito já existente; e, por fim, requer o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros.
4. A tese recursal da autora não prospera. Ainda que o benefício de auxílio-doença tenha natureza temporária e substitutiva da renda laboral, é inegável que, enquanto vigente, constitui fonte formal de renda apta a afastar a aplicação automática da regra de majoração prevista no art. 46, §11, da LC Municipal no 181/2022. A própria norma condiciona o pagamento da pensão mínima à inexistência de outra fonte de renda formal, ou que esta não exceda dois salários mínimos — fato que somente foi demonstrado pela recorrente em 09/02/2024, quando apresentou requerimento administrativo acompanhado de comprovação da sua situação econômica.
5. Ademais, não há violação ao art. 201, §2o da Constituição Federal. Nos regimes próprios de previdência social (RPPS), a aplicação do piso previdenciário depende de regulamentação local, nos termos do art. 40, §7o da CF, com redação dada pela EC 103/2019. No caso concreto, tal regulamentação somente foi implementada com a entrada em vigor da LC 181/2022, em 16/05/2022. Assim, não há suporte jurídico para reconhecer direito subjetivo à majoração da pensão por morte antes da vigência da referida lei municipal, tampouco há fundamento legal para imputar efeitos retroativos ao novo regramento.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002840-28.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERENILZA VALERIANA CAMPOS DA SILVA - CPF: 536.160.221-34 (RECORRENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), previcaceres (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025